Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA. RATIFICAÇÃO JUDICIAL DA VERSÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. PROVA SATISFATÓRIA.
1. Coeso o conjunto probatório e apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, imbuído de consciência e vontade de lesionar e ameaçar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há que se falar em absolvição.
2. A ausência da ofendida em juízo é argumento inidôneo para afastar a responsabilidade do agente pela conduta, notadamente quando a versão da vítima em sede inquisitorial é ratificada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, que demonstram imparcialidade na causa.
3. Se o conjunto probatório deixa dúvida acerca do motivo pelo qual a vítima se mudou para outro estado, o afastamento das consequências do crime é imperioso. É que há manifestação expressa da ofendida acerca da desnecessidade de medidas protetivas de urgência e relato testemunhal mencionando a sua mudança do Distrito Federal por dificuldades financeiras.
4. Evidenciado nos autos que o delito foi praticado por sentimento de posse e desconfiança acerca do interesse da companheira em outro homem, a conduta típica é ainda mais reprovável e autoriza a exasperação da pena intermediária em virtude da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, a, do Código Penal.
5. Apelação parcialmente provida.